Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA E LESÕES CORPORAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA POSSE E DO PORTE DE ARMA EM DESFAVOR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo indícios mínimos da prática de fato típico em contexto de violência doméstica, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente da alegada aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente sem lastro probatório mínimo acerca dos fatos a ele imputados.

2. A Lei n.o 11.340/2006 estabelece, entre as medidas protetivas de urgência, a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, bem como autoriza a apreensão imediata da arma de fogo sob posse do agressor, consoante disposição dos artigos 18, inciso IV, e 22, inciso I.

3. Na espécie, não restou comprovada nos autos a alegação de que o paciente necessite das armas de fogo para exercer sua atividade profissional, além de que há informações de que os registros das armas de fogo do paciente estão vencidos. Diante de tais circunstâncias e tendo em vista que o rito célere do habeas corpus não admite dilação probatória, não se detecta nenhuma ilegalidade manifesta na decisão que aplicou ao paciente a medida protetiva de urgência consistente na suspensão da posse e do porte de arma de fogo.

4. Ordem denegada, mantendo a decisão que deferiu a medida protetiva de urgência de suspensão da posse e do porte de arma de fogo em desfavor do paciente.